Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVODE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA. FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO INTERLICUTÓRIA. INCIDENTE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que o título judicial foi formado. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
2. “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o §8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Tema no 1142, STF.
3. Exigir que os substituídos demonstrem que desistiram ou não participaram do cumprimento de sentença coletivo evita a prática desnecessária de atos processuais e a duplicidade de demandas com o mesmo objeto. Logo, não se trata de medida que lhes repasse ônus demasiado.
4. A concessão de prazo para que o Distrito Federal apresente fichas financeiras de servidores públicos interessados na execução do título judicial decorre do Poder Geral de Cautela, observa os princípios da cooperação e da boa-fé processual, e contribui para a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional.
5. A resolução de mero incidente processual não acarreta a condenação em honorários ante a ausência de sucumbência.
6. Recurso conhecido e não provido.